Tribunal: TJDFT
Processo: 0715630-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PROCURAÇÃO. NÃO TRANSFERÊNCIA. VENDA A TERCEIRO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. DÉBITOS COM LICENCIAMENTO, IPVA, E INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para a) declarar a existência da relação jurídica de compra e venda do automóvel descrito; b) condenar o requerido a providenciar todos os atos necessários para a transferência do referido veículo para oseu nome,incluindo o procedimento de vistoria e pagamentos das taxas devidas e, c) condenar o réu ao pagamento das despesas com licenciamento, IPVA, e infrações administrativas, desde o recebimento do bem (ano 2014).

2. Conforme o Princípio da boa-fé objetiva, é exigido, em todas as fases da contratação, mesmo na fase pós-contratual, conduta leal dos contratantes, que devem observar os deveres anexos e laterais da avença, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico.

3. Com a tradição do veículo opera-se a transferência de sua propriedade, nos termos do art. 1.226 do Código Civil. A partir desse momento, o adquirente passa a ser o responsável pelas despesas com o seu licenciamento, as infrações administrativas pelo mau uso, assim como os tributos que recaiam sobre sua posse ou propriedade.

4. Eventual venda do veículo pelo comprador a terceiro, sem que tenha providenciado a transferência formal perante o órgão de trânsito, não afasta a sua responsabilidade, porquanto o autor não tem qualquer relação com o terceiro.

5. Recurso conhecido e desprovido.